Tribunal: TJSP
Processo: 0057447-64.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO – Procedimento Comum - Indenização por dano material – Restituição de bem apreendido para auxiliar investigação criminal com avarias - Responsabilidade do Estado – Falha no dever de guarda – Provas juntadas aos autos que demonstram que o "netbook" estava em funcionamento quando da apreensão - Redução do valor da indenização, que deve se limitar aos danos efetivamente comprovados, sob

Ementa:
APELAÇÃO – Procedimento Comum - Indenização por dano material – Restituição de bem apreendido para auxiliar investigação criminal com avarias - Responsabilidade do Estado – Falha no dever de guarda – Provas juntadas aos autos que demonstram que o "netbook" estava em funcionamento quando da apreensão - Redução do valor da indenização, que deve se limitar aos danos efetivamente comprovados, sob pena de enriquecimento ilícito da parte - Sentença de procedência parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636775
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0057447-64.2012.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelado LUIZ ALBERTO SPINOLA DE CASTRO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
ANA LIARTE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0057447-64.2012.8.26.0053 -Voto no
2
4a Câmara Seção de Direito Público
Apelação n° 0057447-64.2012.8.26.0053
Comarca:
São Paulo

(13a Vara da Fazenda Pública)
Apelante:
Apelado:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
LUIS ALBERTO SPINOLA DE CASTRO
Voto no 20268

APELAÇÃO Procedimento Comum - Indenização por dano
material
Restituição de bem apreendido para auxiliar
investigação criminal com avarias - Responsabilidade do
Estado Falha no dever de guarda Provas juntadas aos autos
que demonstram que o “netbook” estava em funcionamento
quando da apreensão - Redução do valor da indenização, que
deve se limitar aos danos efetivamente comprovados, sob pena
de enriquecimento ilícito da parte - Sentença de procedência
parcialmente reformada Recurso parcialmente provido.
Trata-se de ação de Procedimento Comum proposta por LUIS
ALBERTO SPINOLA DE CASTRO em face da FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, objetivando a indenização por materiais decorrentes das avarias em seu
“netbook”, apreendido para auxiliar investigação criminal, verificadas após a
guarda pela autoridade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0057447-64.2012.8.26.0053 -Voto no
3
A sentença de fls. 97/101 julgou procedente o pedido “na
obrigação de dar, consistente na entrega de um equipamento equivalente, hoje no
valor de R$2.499,00”. Diante da sucumbência da Ré, condenou-a ao pagamento das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor
da condenação.
Recorre a FAZENDA ESTADUAL, requerendo a reforma da
sentença (fls. 104/110). Alega que não restou comprovado o dano no aparelho
eletrônico. Subsidiariamente, requer a redução da condenação para R$1.150,00,
valor correspondente ao menor orçamento, uma vez que não houve perda total do
equipamento, adotando-se os critérios de correção monetária e juros de mora
previstos na Lei no 11.960/2009.
Recurso tempestivo e isento de preparo (artigo 1.007,
parágrafo 1o do CPC), com contrarrazões (fls. 121/125).
É o relatório.
O recurso deve ser parcialmente provido.
Extrai-se da inicial que o Autor, investigador de polícia,
ofereceu à autoridade corregedora o “netbook” pessoal para auxiliar as
investigações de flagrante ocorrido em seu local de trabalho, porquanto poderia
conter imagens gravadas pela câmera do aparelho. Após elaboração do laudo
pericial no inquérito no 681/2011 e ciente de que o bem havia sido formalmente
apreendido (fls. 13/15), o Autor formulou pedido de restituição do equipamento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0057447-64.2012.8.26.0053 -Voto no
4
que foi deferido (fl. 26). Em 26.10.2012, o equipamento foi retirado no Setor de
Guarda de Armas e Objetos do DIPO e, quando testado pelo proprietário,
apresentou avarias que impediam seu uso. Enviado à assistência técnica, foi
indicada a troca da tela e de outros equipamentos. Desse modo, ajuizou a presente
demanda pretendendo a entrega de um equipamento equivalente, no valor de
R$2.499,00 (dois mil quatrocentos e noventa e nove reais).
No campo da responsabilidade civil do Estado, a regra é a
responsabilidade objetiva, cujo corolário é a teoria do risco administrativo,
segundo o qual está o Poder Público obrigado a reparar o dano por ele causado a
outrem por meio de uma ação de seus agentes. Bastará, nessa hipótese, comprovar
a ocorrência do prejuízo e o nexo causal entre a conduta e o dano, para que assista
ao lesionado o sucedâneo indenizatório.
De
acordo
com a teoria do risco administrativo, a
responsabilidade civil do Estado somente será afastada caso reste comprovada a
existência de excludente capaz de romper o nexo de causalidade entre o evento e
o dano, tais como caso fortuito, força maior e a responsabilidade exclusiva da
vítima.
De acordo com os documentos coligidos nos autos, houve falha
da Administração Pública no dever legal de guarda do aparelho eletrônico
apreendido.
Em dezembro de 2011, o “netbook” do Autor foi apreendido
pela autoridade policial para auxiliar as investigações do inquérito no 681/2011,
tendo sido objeto de perícia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0057447-64.2012.8.26.0053 -Voto no
5
Verifica-se que o laudo encaminhado pelo Delegado de Polícia
ao Juízo da 8a Vara Criminal do Foro Central Criminal da Capital foi elaborado a
partir da análise das imagens contidas no aparelho eletrônico, o que comprova seu
bom estado de uso (fls. 17/25).
Ato contínuo, três empresas que prestam assistência técnica,
dias após a restituição do aparelho, constataram a necessidade de troca da tela e
outras peças (fls. 28/30).
O ente público não se desincumbiu de demonstrar que o bem
do Autor já possuía avarias e danos quando apreendido (art. 373, II, do CPC).
Inclusive, deixou de apresentar contestação e não se opôs ao julgamento
antecipado da lide (fl. 91),
Por outro lado, não obstante o reconhecimento da
responsabilidade da Ré que assumiu a qualidade de depositário do objeto e não
zelou pela sua conservação, o pedido de indenização por danos materiais deve ser
deferido na medida dos danos comprovados.

Os três orçamentos juntados às fls. 28/30 demonstram a
possibilidade de conserto do bem e em valor inferior ao exigido - qual seja,
R$2.500,00 -, não justificando o pedido do Autor de “compra de um equipamento
equivalente”.
Assim, para evitar o enriquecimento ilícito da parte, reforma-
se a sentença, neste ponto, arbitrando os danos materiais em R$1.150,00 (mil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0057447-64.2012.8.26.0053 -Voto no
6
cento e cinquenta reais), conforme menor orçamento apresentado, acrescidos de
correção monetária pela Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça, a contar do
efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ), e juros de mora de acordo com a Lei no
11.960/2009, também a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) sanando a
omissão da sentença quanto aos consectários legais.
Na hipótese de interposição ou oposição de recurso, ficam as
partes intimadas, a partir da publicação, a se manifestarem sobre eventual
oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011,
do Órgão Especial deste Tribunal, publicada no DJe de 25 de agosto de 2011 e em
vigor desde 26 de setembro de 2011.

Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL provimento ao recurso, a fim
de reduzir o valor a ser pago a título de danos materiais em R$1.150,00 (mil cento
e cinquenta reais), mantida, no mais, a sentença.
Ana Liarte
Relatora